Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título executivo extrajudicial. Pedido de inscrição em cadastro de inadimplentes. Medidas coercitivas. Art. 782, §3o, CPC. Utilização do sistema Serasajud devido. Recurso Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inclusão do executado nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se compete ao juízo determinar a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud, como medida coercitiva destinada a assegurar a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz do Tema 1.026 STJ, “o art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA."
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.180/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 24/2/2021; TJDFT, AGI 0718206-78.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, j. 10/7/2025; TJDFT, AGI 0711523-25.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 18/9/2025.